Tribunal: TJDFT
Processo: 0725700-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725700-98.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS APELADO: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA DESPACHO Vistas a parte Apelada, em 2 (dois) dias, sobre as petições e documentos apresentados pela parte Agravante nos Ids. 24447669 a 24447675, 24560589. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora